Tribunal: TJMT
Processo: 1046354-62.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046354-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (APELANTE), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS

APELADO(S):

CX CONSTRUCOES LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL.
AQUISIÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL.
CONTRATO DE ADESÃO. AÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À ARBITRAGEM.

RELAÇÃO DE CONSUMO
EVIDENCIADA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUNTO AO JUÍZO NA ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência do juízo, nos autos de ação de rescisão contratual e devolução de valores
, em razão da existência de cláusula compromissária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a cláusula compromissória arbitral presente no contrato de compromisso de compra e venda é válida, considerando a relação de consumo entre as partes e a alegação de que a cláusula foi imposta de forma compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 4o, §2o, da Lei no 9.307/96 (Lei de Arbitragem) estabelece que a cláusula compromissória em contratos de adesão só terá eficácia se o aderente concordar expressamente com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.

No entanto, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afirma que, em contratos de adesão que envolvem relação de consumo, a validade da cláusula compromissória está condicionada à concordância do consumidor no momento da instauração do litígio. O ajuizamento de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a discordância do consumidor com o juízo arbitral.

No presente caso, o contrato firmado entre as partes é de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, configurando uma relação de consumo. A cláusula compromissória foi imposta de forma compulsória, sem possibilidade de negociação pelo consumidor, o que a torna inválida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A cláusula compromissória arbitral em contratos de adesão que envolvem relação de consumo é inválida se imposta de forma compulsória, sem possibilidade de negociação pelo consumidor e se o consumidor manifesta discordância ao ajuizar ação perante o Poder Judiciário.”

Dispositivo relevante citado: Lei no 9.307/96, art. 4o, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.393.773/SP,
AgInt
no
AREsp
n. 2.330.021/MG
,

AREsp
n. 2.652.401
/MT
; TJMT, 00161654020178110004, 1046093-29.2022.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS

contra sentença que proferida pelo Juízo da

5
a
Vara

Cível
da Comarca
de
Cuiabá
/MT
, que, nos autos
de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES

movido em face de
CX CONSTRUCOES LTDA
,
cuja causa de pedir se refere a
rescisão contratual do C
ompromisso de Compra e Venda da unidade autônoma E-22 (Torre Gênova), do Condomínio “
Villaggio
dos Ipês”, firmado em 19 de abril de 2013
,

julgou
extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência do juízo,
nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se deação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais c/c tutela de urgência propostaporLUIZ ALFEU SOUZA
RAMOSem
face deCX CONSTRUCOES LTDA,
ambas as partes devidamente qualificadas nos autos.

Alega, em síntese, que é cessionário dos direitos e obrigações estabelecidos no Compromisso de Compra e Venda da unidade autônoma E-22 (Torre Gênova), do Condomínio “
Villaggio
dos Ipês”, firmado em 19 de abril de 2013, entre Arthur Ramos Gonzaga (Cedente) e a empresa Requerida.

Relata que o contrato previa a obrigação da construtora Requerida entregar o imóvel negociado em dezembro de 2014, previsto o prazo de tolerância de 180 dias, no entanto, somente em 30 de maio de 2018 é que o Autor foi comunicado sobre a disponibilidade do imóvel para entrega.

Aduz que foi notificado para pagar o saldo devedor de R$ 126.367,59, como condição para o recebimento das chaves do imóvel e outorga da escritura pública definitiva, somente em 30/05/2018.

Afirma que antes disso, em agosto de 2017, cerca de vinte e seis meses após a data de entrega aprazada no contrato, houve a vistoria para entrega do imóvel, ocasião em que solicitou alguns reparos e iniciou as tratativas para quitação do saldo devedor e lavratura da escritura pública de compra e venda.

Na ocasião a construtora teria informado estar pendente apenas uma vistoria do corpo de bombeiros para obtenção do habite-se, fato que impedia a entrega das chaves e transferência da propriedade, ficando acordado que o pagamento da parcela final para quitação integral do saldo devedor ocorreria mediante pagamento a vista tão logo tais pendências fossem sanadas pela Requerida.

Todavia, diz que na realidade havia várias pendencias que impediam a emissão do habite-se pela prefeitura de Cuiabá e outras que impediam a transferência do imóvel, inclusive a matrícula imobiliária da unidade autônoma negociada, que foi feita somente no final do ano de 2017.

Assevera ter tomado conhecimento de que o imóvel em questão já foi vendido para terceiro, fato que caracteriza rescisão unilateral de contrato por parte da Requerida.

Protesta pugnando pela rescisão do negócio jurídico celebrado e requerendo a restituição do valor pago devidamente corrigido.

Contestação ID 54748224, pleiteando pela extinção do feito ante a existência de cláusula de compromisso arbitral. No mérito, pleiteou a improcedência da demanda.

Impugnação à contestação (ID 64051849).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Da incompetência do juízo.

Examinando a inicial e documentos que a instruem, denoto que o contrato objeto da pretensão rescisória contém cláusula compromissória onde as partes convencionaram que todo o litígio, dúvida ou discussão referente ao instrumento contratual seria resolvido definitivamente por arbitragem, elegendoo Tribunal de Arbitragem Conciliação e Mediação de Mato Grosso Ltda. – TARCON, CNPJ/MF 07.314.575/0001-28, situado na Rua
Coman[
1]
dante
Costa, 1.144, em Cuiabá/MT que continua em atividade, conforme consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal (
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
).

Nesse viés, há incompetência do presente juízo para processar e julgar a presente ação, mormente porque a referida previsão contratual enseja a competência do juízo arbitral com primazia sobre o Poder Judiciário. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE JUÍZO ARBITRAL. ARBITRAGEM. PRINCÍPIO DO KOMPETENZ-KOMPETENZ. DIREITO DISPONÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUIZO ARBITRAL. 1. Recurso especial interposto em 19/11/2020 e concluso ao gabinete em 13/12/2021. 2. Cuida-se de ação de instituição de juízo arbitral. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022, do CPC/15, quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Precedentes. 4. Na hipótese, não há discussão sobre a interpretação do contrato e da convenção de arbitragem que embasaram o procedimento, pois se define somente qual é o juízo competente para deliberar sobre a legitimidade processual da parte que invoca cláusula compromissória de arbitragem. 5. Para o ajuizamento de ação de instituição do juízo arbitral, são indispensáveis a existência de cláusula compromissória e a resistência de uma das partes à sua instituição, requisitos presentes na hipótese (art. 7o da Lei 9.307/96). 6. A ação de instituição de arbitragem só pode ser extinta sem resolução de mérito conforme o que determina o art. 07, §5o, da Lei 9.307/96. 7.
A jurisprudência desta Corte, com fundamento no princípio da competência-competência, orienta que a discussão relativa
a
existência, validade, eficácia e extensão da cláusula compromissória deve, em regra, ser submetida, em primeiro lugar, ao juízo arbitral. Precedentes.
8. Cumpre ao árbitro, primordialmente, dirimir controvérsias sobre a
legitimidade das partes envolvidas em função de eventual subjetividade de cláusula arbitral pactuada. 9. Recurso especial de Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda e
outra conhecido
e provido. 10. Recurso especial de Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (METROFOR) prejudicado. (STJ, REsp n. 1.972.512/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 30/5/2022.).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. 1. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos materiais. 2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4.
A previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões referentes à existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. Súmula 568/STJ.
5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência de causa de pedir - que fundamenta os pedidos iniciais - relacionada à suposta violação dos termos de um dos contratos pactuados entre a agravante/demandante e uma das demandadas/agravadas e no qual restou pactuada expressamente cláusula arbitral, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos que são vedados pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. Agravo interno não provido. (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.965.300/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 18/3/2022.)

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de incompetência deste Juízo e, como tal,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Condeno
o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com amparo nos critérios do artigo 85, § 2°, do CPC.
”

Em suas razões recursais
(ID.

266762767
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Existência de cláusula reestabelecendo a competência
,
d
ireito do consumidor e afastamento do compromisso arbitral.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
anula
r
a sentença extintiva e reconhece
r
a competência da Quinta Vara Cível da

Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação
ou que
seja proferido julgamento do mérito, caso
esteja o feito em
condições de imediato julgamento
.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (36004738)

– PJE 1o Grau) e preparo
recolhido (ID.

267276269
).

Contrarrazões
(id.

266762771
)
pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS

APELADO(S):

CX CONSTRUCOES LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS
contra sentença que proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES
movido em face de
CX CONSTRUCOES LTDA,
cuja causa de pedir se refere a rescisão contratual do Compromisso de Compra e Venda da unidade autônoma E-22 (Torre Gênova), do Condomínio “
Villaggio
dos Ipês”, firmado em 19 de abril de 2013, julgou
extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência do juízo
, sob argumento de
que a existência de cláusula compromissória de
utilização de
juízo arbitral para resolução de eventuais li
tígios
afasta a possibilidade de o Poder Judiciário intervir na questão.

A Apelante, em suma, defende
que o contrato de cessão de direitos firmado entre as partes contém uma cláusula que restabelece a competência do foro da comarca de Cuiabá para a solução de qualquer pendência decorrente do negócio.

Destaca que a
relação
deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois ele se enquadra como consumidor e a empresa apelada como fornecedora
e ainda que a
cláusula de compromisso arbitral

é nula, pois foi imposta de forma compulsória em um contrato de adesão sem possibilidade de negociação pelo consumidor.

Diante disso, o apelante requer a anulação da sentença extintiva e o reconhecimento da competência da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá para
processar e julgar a ação. Alternativamente, solicita que o mérito seja julgado diretamente pelo tribunal, caso o processo esteja em condições de imediato julgamento.

Lado outro, a Apelada defende a
validade da cláusula de compromisso arbitral presente no contrato firmado entre as partes
, mencionando o
Tribunal Arbitral como o foro competente para resolver qualquer controvérsia decorrente da relação contratual.

Destaca que
a cláusula compromissória é autônoma em relação ao contrato principal,
e, p
ortanto, a validade e eficácia da cláusula devem ser resolvidas pelo juízo arbitral
e
não pelo Poder Judiciário.

Pontua que
o contrato contém uma assinatura específica e destacada para a cláusula compromissória, assinada por ambas as partes de comum acordo, com reconhecimento de firma em cartório
, o que
evidencia que o contrato foi assinado com plena consciência e espontaneidade de ambas as partes.

Em conclusão, pugna pela
manutenção da sentença que reconheceu a validade da cláusula compromissória arbitral e a extinção do processo sem julgamento de mérito. Alternativamente, caso o tribunal entenda de modo diverso, solicita a remessa dos autos ao Tribunal de Arbitragem, Conciliação e Mediação do Estado de Mato Grosso (TARCOM).

Passo à análise das teses meritórias.

Existência de cláusula reestabelecendo a competência,
d
ireito do consumidor e afastamento do compromisso arbitral.

Em suas razões recursais, a Apelante diz que considerando se tratar da relação entre as partes de verdadeira relação de consumo é possível o afastamento da cláusula do compromisso arbitral. Da mesma forma, destaca que com a cessão de direitos houve a modificação da competência para o Poder judiciário.

Pois bem. O
art. 4o, §2o da Lei no 9.307/96
(lei de arbitragem) revela q
ue a cláusula compromissória terá eficácia se o aderente concordar, expressamente, com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Vejamos:

“Art. 4o A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

(...)

§ 2o
Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula
.” (grifo nosso)

Analisando o contrato em anexo (ID
.
266761782), verifica-se que a referida regra foi observada, encontrando-se o compromisso arbitral previsto em cláusula especialmente redigida devidamente rubricada e assinada pel
o

cedente:

No entanto, considerando
que
o contrato firmado entre as partes
se trata de
Compromisso de Compra e Venda da unidade autônoma E-22 (Torre Gênova), do Condomínio “
Villaggio
dos Ipês”,
deve ser reconhecid
a
, conforme jurisprudência já solidificada,

a ocorrência de
relação de consumo
.

Esse, inclusive, é o posicionamento deste Tribunal sobre o tema:

“
(...)
contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista
”
(TJ-MT 00161654020178110004 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)
.
(grifo nosso)

Assim, não restam dúvidas
sobre a
aplicação do código de defesa do consumidor no presente caso
, bem como a possibilidade de afastamento dos requisitos exigidos pela Lei de arbitragem para o presente caso.

Sob essa óptica,
visualizo
, também, que o contrato em litígio se trata de verdadeiro contrato de adesão, considerando a patente impossibilidade de alteração dos termos avençados
,
acaso assim fosse do interesse do
consumidor
.
1

Em razão disso
, em se tratando de contrato de adesão, a legalidade da cláusula

compromissória arbitral
neste feito discutida
estaria
condicionada
à
concordância do consumidor, não sendo suficiente a aceitação realizada no momento da assinatura do contrato
.

Por sua vez,
o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da cláusula compromissária arbitral
é
no sentido de que, nos casos de
contrato de adesão que envolvam relação de consumo
sua validade está condicionada à aquiescência do consumidor quando instaurado o litígio
.

L
ogo, o ajuizamento de ação perante o Poder Judiciário caracteriza sua discordância com o Juízo arbitral e, por essa razão, a cláusula que impõe sua utilização é inválida
. Sobre isso:

“
Na hipótese sob julgamento, a atitude da recorrente (consumidora) de promover o ajuizamento da ação principal perante o juízo estatal evidencia, ainda que de forma implícita, a sua discordância em submeter-se ao procedimento arbitral
, não podendo, pois, nos termos do art. 51, VII, do CDC, prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização, visto ter-se dado de forma compulsória.” (REsp 1628819/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018,
DJe
15/03/2018)

Destaco arestos da
s Turmas de Direito Privado
do
STJ sobre o assunto
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO STF, POR ANALOGIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO DE CONSUMO. AÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À ARBITRAGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.o 284 do STF.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza-se a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização
(
AgInt
no
AREsp
1.192.648/GO,
Rel
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. aos 27/11/2018,
DJe
aos 14/12/2018).

3. Agravo interno não provido. (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.393.773/SP. Órgão julgador: Terceira Turma. Julgador: Ministro Moura Ribeiro. Julgamento: 23/10/2023. Publicação: 25/10/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO DE CONSUMO. AÇÃO JUDICIAL. ARBITRAGEM. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. "Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização"
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.086.916/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 31/3/2023).

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.330.021/MG. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 13/11/2023. Publicação: 21/11/2023). Sem negrito no original.

Destaco, ainda, que o STJ ao enfrentar a matéria
de

recente
recurso oriundo desta Corte, manifestou que a interposição de demanda no Poder Judiciário revela o
desinteresse no compromisso arbitral
pelo consumidor
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652401 - MT (2024/0184960-7) EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM EM RELAÇÃO DE CONSUMO. PROPOSIÇÃO DE DEMANDA NO PODER JUDICIÁRIO. DESINTERESSE NA CONTINUIDADE DA CONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso especial interposto por GILSON PINTO SAMPAIO e ELIZAIL RIBEIRO DE SIQUEIRA SAMPAIO, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, no qual se insurgiram contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim ementado (e-STJ, fls. 379-380):
(...)

Logo, sendo hipótese de relação consumerista e tendo os adquirentes da unidade imobiliária proposto demanda no Poder Judiciário, evidencia-se o desinteresse deles na continuidade da convenção de arbitragem. Nesse cenário, conforme os julgados acima transcritos, foi equivocada a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV e VII, d o CPC. Logo, é de rigor a devolução dos autos à segunda instância para apreciar toda a apelação caso como entender de direito, afastando-se a extinção da ação. Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim afastar a extinção da demanda sem resolução do mérito, e determinar ao Tribunal de origem que realize novo
julgamento do recurso conforme entender de direito.
Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos
arts
. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. (
AREsp
n. 2.652.401, Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, DJEN de
DJe
15/08/2024.)
(grifo nosso)

E ainda, o
entendimento adotado por
esta Câmara
:

EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CONTRATO DE ADESÃO – CLÁUSULA COMPROMISSÁRIA ARBITRAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – NECESSIDADE DA AQUIESCÊNCIA DO CONSUMIDOR APÓS INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO PERANTE O PODER JUDICIÁRIO – DESCARACTERIZAÇÃO DA CONCORDÂNCIA – NULIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Sabe-se que
o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da cláusula compromissária arbitral está no sentido de que, nos casos de contrato de adesão, que envolvam relação de consumo, sua validade está condicionada à aquiescência do consumidor, quando instaurado o litígio, logo, o ajuizamento de ação perante o Poder Judiciário caracteriza sua discordância com o Juízo arbitral e, por essa razão, a cláusula que impõe sua utilização é inválida.
(N.U 1046093-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

(grifo nosso)

Desta feita, diante dessas considerações, assiste razão aos Apelantes quando pugnam pela nulidade da sentença recorrida, pois, o ajuizamento da ação por eles, perante este Poder Judiciário Estadual, demonstra sua total discordância com a cláusula que estabelece a submissão de eventual litígio ao Tribunal Arbitral, constante do contrato de adesão em discussão
, não havendo que se falar em incompetência do juízo para análise da questão.

Do mesmo modo,
a meu
entender
, no caso destes autos, não se aplica o disposto no art. 1.013, §3o, I, eis que
o Apelado pugnou pela produção de prova oral

(ID.
266762299
)
, bem como que podem ne
cessárias
outras
diligências
à rigor do entendimento do juízo singular, sendo que
o julgamento do mérito pelo Tribunal, desde logo, implicaria supressão de instância que tornaria a figura e a competência do Juízo singular praticamente inexistente.

Conclusão.

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito.

Deixo de fixar honorários diante da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025